Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REPARTIÇÃO DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE O BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. ALUGUÉIS DEVIDOS AO CO-PROPRIETÁRIO NA PROPORÇÃO DE SUA COTA-PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Evidenciando-se que, desde o fim do vínculo conjugal, o Autor tenta realizar a partilha de imóvel recebido onerosamente por meio de cessão de direitos durante a constância do casamento com a Ré, não se há que falar em prescrição. Sendo a inação o pressuposto da prescrição e verificando-se que a parte a todo tempo agiu na defesa de seu interesse, não se opera a extinção da pretensão (art. 189 do Código Civil). Ademais, uma vez que a lesão ao domínio do Demandante sobre o bem ocorreu há menos de três anos, no momento em que foi proferida sentença na Ação de Usucapião proposta pela Ré sem a sua participação em qualquer dos polos da relação processual, não está prescrita a pretensão de partilha.
2 – Está correta a sentença em que se declara o direito do Autor à partilha de imóvel adquirido na constância da sociedade conjugal sob o regime da comunhão parcial, mesmo que, após o fim do vínculo entre os cônjuges, a ex-esposa tenha obtido o reconhecimento de seu direito de propriedade em Ação de Usucapião, se tal reconhecimento decorreu da ocupação desde o período em que as partes eram casadas e não se lastreou na permanência de apenas um dos ex-cônjuges no imóvel após abandono de lar pelo outro (art. 1.240-A do Código Civil).
Prejudicial de mérito rejeitada.
Apelação desprovida.